Tribunal: TJDFT
Processo: 0729774-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Procedimento cirúrgico. Recusa injustificada. Dano moral.

1. O plano não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o diagnóstico e/ou tratamento de patologia inserta no âmbito da cobertura. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.

2. A indevida recusa causou dano moral in re ipsa.